Tribunal: TJMT
Processo: 1008009-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUBSTITUIÇÃO DA CDA PELO FISCO – OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A omissão não arguida pela via dos embargos de declaração não pode ser suprida em segunda instância, em face da ocorrência da preclusão temporal.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008009-47.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOSE MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 345.890.581-20 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– EXECUÇÃO FISCAL

–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –

SUBSTITUIÇÃO DA CDA PELO FISCO

–
OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
PRECLUSÃO TEMPORAL

– RECURSO

NÃO
CONHEC
IDO.

1. A omissão não arguida pela via dos embargos de declaração não pode ser suprida em segunda instância, em face da ocorrência da preclusão temporal
.

3. Recurso
não
conhecido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1008009-47.2020.8.11.0002 ajuizada em face de
JOSÉ MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY
, reconheceu a prescrição quinquenal do créditos tributário
contido na CDA no 9343/2014, dos exercícios financeiros de 2010 a 2013

e
, consequentemente,
julgou extinto o feito com resolução de mérito,
nos termos d
o artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a necessidade de reforma da sentença, visto
que o Fisco promoveu a substituição da certidão de dívida ativa no executivo fiscal,
consoante a súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça
, razão pela qual não houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito tributário e a data do despacho que determinou a citação da parte executada, devendo ser afastada a prescrição quinquenal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição quinquenal reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 224270942
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1008009-47.2020.8.11.0002 ajuizada em face de
JOSÉ MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY
, reconheceu a prescrição quinquenal dos créditos tributários contidos na CDA no 9343/2014, dos exercícios financeiros de 2010 a 2013 e, consequentemente, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que
após o despacho que determinou a ci
tação do executado
e expedida correspondência registrada com aviso de recebimento (AR)
,
a Fazenda Pública
se manifestou nos autos
requerendo o aditamento

d
a petição inicial para substituir a
CDA
n.
9343/2014,
colacionada
no momento da propositura da ação
, pelas CDAs n.
782/2020
e n. 804/2020
.

O
d. J
uízo singular
deferiu o pedido

formulado pela parte exequente

e
determino
u a expedição de nova correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), nos termos do despacho inicial
, mas não logrou êxito.

Posteriormente, a parte executada foi citada por edital
, oportunidade em que apresentou exceção de
pré
-executividade
, alegando a prescrição quinquenal dos débitos tributários contidos na CDA n.
9343/2014. A Fazenda Pública apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade alegando a inocorrência da prescrição quinquenal
.

Após, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença
, reconhecendo a prescrição quinquenal dos débitos atinentes ao IPTU
dos exercícios financeiros de 2010 a 2013
, contidos na CDA n. 9343/2014, sob a seguinte fundamentação:

“
A execução fiscal foi ajuizada em
10.02.2020
, posterior, portanto, à vigência da referida lei complementar, devendo, desse modo, ser aplicada a interrupção do lapso temporal pelo despacho do juiz.

Quanto ao marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a execução do IPTU, deve-se considerar a do vencimento do débito, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

A CDA que aparelha a inicial traz em seu bojo o vencimento de cada obrigação tributária, conforme relação a seguir:
i)
exercício financeiro de 2010, cujo vencimento ocorreu em
10.08.2010
, data a partir da qual começou a fluir o prazo prescricional, que se consumou em
10.08.2015;
ii
)
exercício financeiro de 2011, cujo vencimento ocorreu em
10.05.2011,
data a partir da qual começou a fluir o prazo prescricional, que se consumou em
10.05.2016;
iii
)
exercício financeiro de 2012, cujo vencimento ocorreu em
30.03.2012
, data a partir da qual começou a fluir o prazo prescricional, que se consumou em
30.03.2017;
iv
)
exercício financeiro de 2013, cujo vencimento ocorreu em
10.07.2013
, data a partir da qual começou a fluir o prazo prescricional, que se consumou em
10.07.2018.
Portanto, os débitos tributários já estavam prescritos quando do ajuizamento da execução, ocorrido apenas em
10.02.2020
.

Ante o exposto,
declaro
a prescrição do crédito tributário materializado na CDA no 9343/2014 - Exercícios financeiros de 2010 a 2013. Por conseguinte,
julgo
extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

(...)”.
[
g.o
].

Irresignada, a parte a
pelante
interpôs o presente recurso de a
pelação
.

Em síntese, a parte a
pel
ante alega que
a Fazenda Pública
promoveu a substituição da certidão de dívida ativa no executivo fiscal, consoante a súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não houve a prescrição quinquenal dos créditos tributários contidos
nas CDAs n.
782/2020 e n. 804/2020.

Entretanto, percebe-se que a questão não foi efetivamente analisada na
sentença apelada
, uma vez que

houve apenas
a análise da prescrição quinquenal dos créditos tributários contidos na CDA n. 9343/2014
.

Com efeito, não podem ser objeto de apreciação pela instância
ad quem
as matérias não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Esse é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
”.

(TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)
.
[
g.n
].

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1-
Ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante aduziu que quando o feito foi sentenciado a Julgadora omitiu-se quanto à alguns pontos alegados que, de acordo com a Recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença a Agravante não opôs Embargos de Declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp no 407.460/RS).

2- “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito a existência de omissão na sentença. Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (TJ/CE - RAC n.o 0035673-08.2014.8.06.0071).

3- Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022, do CPC, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão.
Assim, se a Agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o Recurso Integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o Recurso de Apelação
.”

(TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 31/05/2021)
.
[
g.n
].

Nessa perspectiva, se o juízo de origem não enfrentou os pontos recorridos e a recorrente não buscou sanar a omissão por meio da oposição do recurso cabível, opera-se a preclusão em torno do tema, razão pela qual não podem ser apreciadas as questões neste recurso, por ser vedada a supressão de instância.

Insta salientar que não é caso de aplicação do artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto referido dispositivo não autoriza a instância
ad quem
a julgar pedidos que sequer foram apreciados na sentença recorrida.

A partir dessas premissas, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, por escalonamento, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) do valor
atualizado da causa
, conforme fixado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024